Tribunal: CARF
Processo: 10980.914675/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.914675/2012-47
ACÓRDÃO
1102-001.419 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DECISÃO RECORRIDA. INCOMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS NOS AUTOS. NULIDADE.
DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos
autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO SUJEITO
PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
É de se reconhecer o direito creditório postulado na extensão em que
presentes os atributos de certeza e liquidez do crédito ofertado pelo
contribuinte em Declaração de Compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer direito creditório adicional à Recorrente no montante de R$ 19.892,94 (dezenove
mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), a título de saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 4o trimestre de 2007, homologando as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.419 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914675/2012-47
2
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente convocado)
e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
02-91.605 proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (MG).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
intentando liquidar débitos próprios mediante uso de crédito alusivo a saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 4o trimestre de 2007, este por ela levantado no montante de
R$ 49.863,58.
Autoridade Fiscal da unidade de jurisdição do sujeito passivo decidiu por
reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de apenas R$ 15.735,60, ao
argumento de que parcela das retenções do imposto sofridas na fonte não foram confirmadas.
Sobreveio, então, Manifestação de Inconformidade, cujas alegações foram assim
sintetizadas pelo colegiado de piso:
A empresa alega que as retenções informadas no PER/DCOMP e citadas no
despacho decisório como 'não confirmadas', no valor de R$ 34.127,98, referem-se
a DARF recolhidos por ela própria, sob o código 8045, fruto de atividades no ramo
de agência de propaganda, que deveriam ter sido declarados nas DIRF dos
anunciantes. Apresenta relação de DARF sob o código de arrecadação 8045,
sendo que na própria relação emitida consta a informação de que 'não serve
como comprovante de arrecadação'.
Em sessão de julgamento realizada em 26 de março de 2019, o colegiado de
primeira instância decidiu pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade,
conferindo ao contribuinte direito creditório adicional de R$ 8.394,79.
Argumentou, aquela Turma, que a pessoa jurídica não trouxera aos autos os
comprovantes de rendimentos emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras. Contudo, por haver
confirmado outras retenções informadas à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil por
terceiros, entendeu por bem reconhecer o correspondente crédito, no montante referido acima.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho no trintídio legal, trazendo o
histórico do caso e tecendo as seguintes considerações:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.419 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914675/2012-47
3
- que a decisão recorrida deva ser anulada, para que se dê a devida e adequada
apreciação de elemento de prova apresentado na Manifestação de Inconformidade, qual seja,
relatório de pagamentos do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte efetuados pela própria pessoa
jurídica (“autorretenção”, obrigação cumprida em face da atividade desenvolvida pela
Recorrente), ainda que para tanto seja necessária a conversão do julgamento em diligência fiscal
pelo colegiado de piso; e
- que, alternativamente, a decisão deva ser, no mérito, reformada, a fim de que se
reconheça o crédito ainda em litígio, afastando-se o fundamento daquele acórdão e admitindo-se
os pagamentos efetuados pela Recorrente (IRRF, código 8045) na composição do saldo negativo
de IRPJ do 4o trimestre de 2007.
Cita princípios que devem nortear o processo administrativo fiscal, precedentes e a
Súmula CARF n° 143.
Em sessão de 3 de abril de 2023, a 1a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, resolveu baixar os autos em diligência, para que a autoridade fiscal confirmasse os
pagamentos efetuados pela Recorrente sob o código 8045, alusivos a rendimentos decorrentes de
serviços de propaganda/publicidade por ela prestados, relacionados à fl. 19 deste processo, e que
compuseram o saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 4o trimestre de
2007, totalizando R$ 34.127,98, bem como verificasse se os valores pagos encontravam-se
alocados aos correspondentes débitos ou se estariam disponíveis.
A r. autoridade atendeu ao que lhe fora demandado:
Os referidos pagamentos estão todos confirmados nos sistemas desta RFB (SIEF),
conforme fls. 161 a 193, e encontram-se todos alocados a débitos confessados em
DCTF, inclusive os dois primeiros da lista, à fl. 19, no valor de R$ 630,30 e R$
13.604,74, pertencentes ao PA 09/2007, ou seja, ao terceiro trimestre.
Retornados os autos ao CARF, foram a mim distribuídos por prevenção, nos termos
do Regimento Interno.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Preliminarmente, a Recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.419 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914675/2012-47
4
Ocorre que o colegiado de piso tomou conhecimento do principal elemento trazido
aos autos em sede de Manifestação de Inconformidade (relatório de pagamentos relativos à
denominada autorretenção), mas não lhe conferiu a força probante almejada pela Recorrente.
A propósito, digo que são nulos somente os atos e termos lavrados por autoridade
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa,
nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, hipóteses não reveladas ou presentes na
decisão de piso.
Verifica-se, também, que o acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não acolhimento das
razões de defesa formuladas pela Recorrente e ora devolvidas ao CARF.
Assim sendo, e não estando presente qualquer vício de competência, de
fundamentação ou de forma, rejeito a preliminar de nulidade.
No mérito, vê-se que a Recorrente exerce atividades cujos rendimentos sujeitam-se
à retenção do imposto à alíquota de 1,5% - nos termos do art. 53, inciso II, da Lei n° 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e de alterações posteriores, regulado pelo art. 651 do Decreto n° 3.000, de
26 de março de 1999, vigente à época dos fatos.
Consoante redação do item “3” da Instrução Normativa SRF n° 24, de 21 de janeiro
de 1986, bem como do art. 3o da Instrução Normativa SRF n° 123, de 20 de novembro de 1992, a
responsabilidade pelo recolhimento do IRRF ficou a cargo das agências de publicidade e
propaganda, por conta e ordem do anunciante, orientação/determinação que, considerada a
legislação superveniente, até o presente perdura e é estampada no “Manual do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte” (“Mafon”).
Deste modo, restava confirmar a veracidade dos recolhimentos tidos por efetuados
pela Recorrente e listados à fl. 19 dos autos, de modo a serem admitidos na composição do saldo
negativo de IRPJ postulado.
Cumpre ressalvar que do valor do saldo negativo postulado pelo contribuinte,
R$ 24.130,39 já haviam sido reconhecidos pela unidade de origem e pela turma julgadora de
primeira instância, o que faria com que o valor em litígio se resumisse a R$ 25.733,19.
A autoridade fiscal confirmou os pagamentos em diligência, suas vinculações aos
débitos confessados, mas fez um pertinente alerta: os dois primeiros recolhimentos listados dizem
respeito a período de apuração (3o trimestre de 2007) diverso do crédito aqui pleiteado (4o
trimestre daquele ano).
Assim, dos R$ 34.127,98 relacionados à fl. 19, apenas R$ 19.892,94 se referem às
autorretenções havidas no 4o trimestre de 2007.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório adicional à Recorrente no
montante de R$ 19.892,94 (dezenove mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.419 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914675/2012-47
5
centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 4o trimestre
de 2007, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 201
DF CARF MF
Original